Tribunal: TJPA
Processo: 0809474-13.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809474-13.2024.8.14.0015

APELANTE: DENILSON DE SOUSA PAVAO, WANDERLEIA OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCABIMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Denilson de Sousa Pavão e Wanderleia Oliveira Barbosa contra sentença que os condenou como incursos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo artesanal, com imposição de penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão (Denilson) e 8 anos de reclusão (Wanderleia).

2. Narra a denúncia que os réus, agindo conjuntamente, abordaram vítima em via pública, utilizando motocicleta com placa clonada. Denilson teria simulado posse de arma artesanal, enquanto Wanderleia subtraiu bens da vítima. A res furtiva foi encontrada com os réus logo após os fatos, sendo restituída à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A apelação versa sobre: (i) nulidade do reconhecimento de pessoa por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (iv) revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade, às consequências do crime e à agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade na ausência de reconhecimento formal de pessoa, uma vez que a condenação não se baseou exclusivamente nessa prova, mas em outros elementos robustos colhidos sob contraditório.

5. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pela apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus, confissão informal e relatos testemunhais convergentes.

6. Descabimento da majorante pelo emprego de arma de fogo, diante da ausência de perícia do artefato artesanal apreendido, impossibilitando comprovação de sua potencialidade lesiva.

7. Correta incidência da majorante do concurso de agentes, diante da clara divisão de tarefas entre os réus.

8. Parcial acolhimento das teses defensivas quanto à dosimetria da pena, com reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, afastamento da valoração negativa das consequências do crime e readequação da pena-base e das fases subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação fundada em provas autônomas e judicializadas, ainda que ausente o reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP. 2. A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP exige perícia que comprove a potencialidade lesiva da arma artesanal apreendida. 3. É possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta, não se admitindo menção genérica à sensação de insegurança social.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I; 65, III, d; 157, § 2º, II; § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; TEMA 1258/STJ; AgRg no AREsp n. 2.716.470/SP; TJPA, ApC nº 0807021-46.2022.8.14.0005.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DENILSON DE SOUSA
e
WANDERLEIA OLIVEIRA BARBOSA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

- DENILSON DE SOUSA,
de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva; e,

- WANDERLEIA OLIVEIRA BARBOSA,
de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente ao tempo do crime.

Narra a
exordial acusatória
(ID 26979642), que em 23 de setembro de 2024, por volta das 19h50min, no bairro Ianetama, em Castanhal/PA, os recorrentes em epígrafe, atuando de forma conjunta e consciente, abordam a vítima CLEONISCE ALVES DA SILVA na pracinha do Ginásio Ianetama, utilizando uma motocicleta Honda CG 150 FAN, de placa clonada (OTY-1994), com registro de furto/roubo. Descreve que DENILSON simulou o porte arma de fogo artesanal enquanto WANDERLEIA foi responsável por revistar a vítima, subtraindo um aparelho celular Motorola Moto E7 (vermelho) e um anel. Durante patrulhamento, policiais militares visualizaram os acusados em atitude suspeita e procedem à abordagem, ao que surpreenderam o réu DENILSON com uma arma de fabricação caseira e munição, e com WANDERLEIA o celular da vítima, a qual teve seu celular restituído.

Em
razões recursais
(ID 26979799), a defesa arguiu, preliminarmente, a tese de
nulidade do reconhecimento de pessoa
, de vez que não realizado nos termos do art. 226 do CPP. Acrescenta que a
vítima declarou em juízo não ter reconhecido os acusados
, tampouco mantido contato visual com eles após os fatos. Argumenta que a
prova da autoria é insuficiente
, sendo os elementos probatórios baseados unicamente em fase inquisitorial e depoimento policial sem observação direta do crime.

No mérito, pugna pela
absolvição por ausência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio da presunção de inocência e à fragilidade do conjunto probatório.

Subsidiariamente, impugna a
dosimetria da pena
, sob alegativa de que a
culpabilidade e as consequências do crime foram valoradas indevidamente
, sem fundamentação concreta e com base em elementos típicos, configurando
bis in idem
.

No tocante às causas de aumento, requer o
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, por ausência de liame subjetivo comprovado, e da
majorante do emprego de arma de fogo
, pois a arma artesanal apreendida
não foi periciada
, sendo a omissão atribuída à própria acusação.

Por fim, pede-se o
afastamento da agravante da reincidência em relação ao réu Denilson
, por ausência de certidão com trânsito em julgado, bem como a
revisão da pena para o mínimo legal
e
redimensionamento da dosimetria conforme os Temas 1077 e 1214 do STJ
.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26979804), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Promotor de Justiça

Convocado
Nilton Gurjão das Chagas,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso,
“para que seja readequada a sentença a fim de retirar a valoração negativa da vetorial consequências do crime em relação a ambos os réus.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade. Reconhecimento de pessoa:

A defesa arguiu, preliminarmente, a tese de
nulidade do reconhecimento de pessoa
, de vez que não realizado nos termos do art. 226 do CPP. Acrescenta que a
vítima declarou em juízo não ter reconhecido os acusados
, tampouco mantido contato visual com eles após os fatos. Argumenta que a
prova da autoria é insuficiente
, sendo os elementos probatórios baseados unicamente em fase inquisitorial e depoimento policial sem observação direta do crime.

Não lhe assiste razão.

Dessarte, o reconhecimento realizado na fase policial
só é válido
para fins de identificação e fixação da autoria quando respeita as formalidades do art. 226 do CPP e é
corroborado por provas colhidas em juízo
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 1258, assim disciplinado:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

De tal maneira, o reconhecimento feito sem observância do rito legal, ainda que confirmado em juízo,
não pode fundamentar condenação de forma autônoma
, salvo se
amparado por outros elementos probatórios
colhidos sob contraditório.

No caso concreto, todavia, embora a vítima
não tenha realizado reconhecimento pessoal formal dos acusados
, tampouco tenha mantido
contato visual com eles após o fato
, como expressamente declarou em juízo, não se infere daí qualquer nulidade capaz de comprometer a higidez do processo ou invalidar os demais elementos probatórios regularmente colhidos sob o crivo do contraditório.

No presente feito, o juízo de origem
não fundamentou a condenação com base no reconhecimento de pessoa
, mas sim no
conjunto harmônico e convergente das provas testemunhais
, notadamente o
depoimento firme da vítima
acerca da dinâmica do roubo e o envolvimento de um casal, somado à
confissão informal dos réus no momento da abordagem policial
, à
apreensão do bem subtraído em poder dos acusados
e à
identificação do local do crime pelos próprios imputados
, elementos que, conjugados, demonstram a autoria de forma autônoma e independente da ausência de reconhecimento pessoal formal.

Há, portanto, na situação em testilha,
LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Urge ressaltar que
a não realização do reconhecimento pessoal
não compromete a validade da persecução penal
quando há outros elementos de convicção válidos, consistentes e judicializados
, como se verifica no presente caso. O art. 226 do CPP não pode ser interpretado de forma isolada ou em detrimento de um conjunto probatório robusto, sob pena de se subverter a lógica da prova penal.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Por conseguinte, ausente vício que comprometa a regularidade formal do feito ou que tenha resultado em prejuízo concreto à ampla defesa,
não há nulidade a ser reconhecida
.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

No mérito, pugna pela
absolvição por ausência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio da presunção de inocência e à fragilidade do conjunto probatório.

A tese, entretanto, não merece guarida.

Com efeito, a
materialidade delitiva
encontra-se cabalmente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 26979622, pág. 06), o qual atesta a apreensão em poder dos recorrentes, tanto do aparelho telefônico subtraído da vítima, como de uma arma artesanal, com uma cartucho intacto. Ressalte-se, ainda, o Auto de Entrega (ID 26979622, pág. 7), além dos depoimentos colhidos sob contraditório.

No tocante à
autoria
, o acervo probatório revela-se sólido e convergente. A vítima
CLEONISCE ALVES DA SILVA
, em juízo, descreveu de modo detalhado a dinâmica do roubo, relatando a atuação conjunta de um homem e de uma mulher, sendo aquele o responsável por apontar a arma, enquanto esta lhe subtraía o celular e um anel. Embora tenha declarado não ter realizado reconhecimento formal dos acusados, sua narrativa foi confirmada pelos demais elementos de prova.

A testemunha
KELLEM CYTYAN DE MATOS SANTOS
, policial militar, relatou em juízo que, ao avistar os acusados em atitude suspeita, iniciou perseguição que culminou na abordagem, ocasião em que foram apreendidos a motocicleta roubada, a arma artesanal e o celular da vítima. Ressaltou, ainda, que os acusados confessaram informalmente a prática do roubo e indicaram a praça como local do crime.

A apreensão da
res furtiva
em poder dos acusados
e a imediata restituição à vítima, somadas à coerência do depoimento policial e à narrativa firme da vítima, formam um conjunto probatório robusto e apto a sustentar a condenação.

A versão defensiva, por sua vez, mostra-se frágil e dissociada dos autos. Os apelantes, em juízo, negaram os fatos, alegando armação policial e inexistência de vítima, porém não apresentaram qualquer elemento capaz de infirmar a prova colhida.

Por certo, não é razoável admitir que os agentes públicos tenham fabricado narrativa fictícia, incluindo vítima,
res furtiva
recuperada e dinâmica do crime, apenas para incriminar os réus, hipótese absolutamente implausível.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos, possui
especial valor probatório
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

Diante disso, não há falar em dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Ao contrário, a prova judicializada demonstra de forma segura a responsabilidade penal dos apelantes.

Diante disso, rejeita-se a tese absolutória por insuficiência de

provas, mantendo-se a condenação imposta na origem, em razão da robustez do conjunto probatório produzido sob o contraditório.

2.2. Do pretendido decote da majorante do concurso de agentes:

No tocante à tese defensiva que pretende o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sob o argumento de inexistência de liame subjetivo entre os acusados, não vislumbro razão para acolhê-la.

No caso em testilha, a prova colhida em juízo demonstra que a empreitada criminosa foi executada de forma coordenada e consciente pelos réus, havendo clara divisão de tarefas.

A vítima Cleonisce Alves da Silva relatou que, no momento da abordagem, o acusado Denilson permaneceu sobre a motocicleta, apontando arma artesanal em sua direção, enquanto a corré Wanderleia desceu da garupa e subtraiu o telefone celular e um anel.

Tal narrativa, firme e coerente, foi corroborada pelo depoimento da policial militar Kellem, que descreveu a perseguição iniciada logo após a prática do delito, a apreensão da
res furtiva
em poder da acusada, bem como a confissão informal dos réus e a indicação do local do crime pelos próprios abordados.

A coordenação das condutas, com um agente assegurando a grave ameaça e outro executando a subtração, revela inequívoco vínculo subjetivo entre os apelantes, evidenciando que não se tratou de presença ocasional, mas de verdadeira cooperação mútua, indispensável ao sucesso da empreitada.

Consoante jurisprudência consolidada, “‘
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.”
(STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)” (AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/3/2021).

Assim, não há que se falar em afastamento da majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal. O conjunto probatório demonstra, de maneira clara e convergente, que os apelantes agiram unidos no mesmo propósito criminoso, cada qual desempenhando papel relevante e necessário à consumação do roubo. Rejeito, portanto, a tese defensiva, mantendo a incidência da referida causa de aumento.

2.3. Da majorante do emprego de arma de fogo:

Consoante reiterada jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça,
a incidência da majorante do emprego de arma não exige, como condição
sine qua non
, a apreensão ou perícia do instrumento utilizado
, podendo ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea e coerente, especialmente quando proveniente da vítima e colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consta nos autos que, no momento da abordagem policial, foi apreendido com o acusado Denilson um artefato de fabricação artesanal, descrito como
arma caseira
.

Todavia,
não houve a realização de exame pericial destinado a aferir sua potencialidade lesiva
, tampouco a aptidão para disparo. Trata-se de providência que competia ao órgão de acusação e à autoridade policial, uma vez que o objeto se encontrava em poder do Estado desde a prisão em flagrante. A ausência de perícia, nessa circunstância, não pode ser debitada à Defesa, mas antes representa omissão estatal na produção da prova técnica.

A jurisprudência, em diversos precedentes, admite a inversão do ônus probatório quanto à comprovação de que a arma apreendida era simulacro ou ineficaz quando não apreendida ou não mais disponível para exame. Entretanto,
quando o objeto foi devidamente arrecadado e permaneceu à disposição da persecução penal, a ausência de laudo pericial configura deficiência da própria acusação, que não pode ser suprida por meras presunções
. Nesse sentido, a prova técnica é necessária para a incidência da causa de aumento quando há dúvida quanto à potencialidade da arma.

Deve-se ressaltar que a própria sentença de primeiro grau reconheceu expressamente que
a arma apreendida, por ser artesanal e não periciada, não configurava a causa de aumento do § 2º-A do art. 157 do CP
, razão pela qual utilizou o fato apenas para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

Ocorre que,
por equívoco material, a parte dispositiva da sentença acabou por mencionar também a majorante do emprego de arma de fogo.
Tal contradição foi objeto de análise no parecer ministerial, que igualmente concluiu pela não incidência da causa de aumento em razão da ausência de prova técnica de que o artefato constituísse arma de fogo em sentido estrito.

Portanto, conquanto seja incontroverso que a vítima foi mantida sob grave ameaça por meio da ostensiva exibição do artefato, a ausência de perícia impede que se reconheça,
para fins de majorante, o efetivo emprego de arma de fogo.
A conduta foi corretamente subsumida ao tipo de roubo majorado pelo concurso de pessoas,
sendo legítima a valoração da utilização do artefato como elemento de maior reprovabilidade da culpabilidade, mas não se admite sua utilização como causa autônoma de aumento.

Nessas condições,
indefiro a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, reconhecendo tratar-se de erro material a sua menção na parte dispositiva da sentença, devendo prevalecer a dosimetria que levou em conta apenas o concurso de agentes como causa de aumento.

2.4. Da dosimetria da pena:

A) Da pena atribuía ao réu
DENILSON DE SOUSA PAVÃO
:

No que concerne à dosimetria da pena imposta ao réu
Denilson de Sousa Pavão
, a Defesa impugna, em caráter subsidiário, três pontos: (i) a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, reputadas indevidas e configuradoras de bis in idem; (ii) a incidência da agravante da reincidência, por ausência de certidão de trânsito em julgado; e (iii) o pedido de revisão da pena para o mínimo legal, à luz dos Temas 1077 e 1214 do STJ.

A dosimetria da pena imposta ao réu restou assim estabelecida:

“Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A culpabilidade é grave pois o agente se utilizou de uma arma artesanal para prática do crime impondo grave temor a vítima.

As circunstâncias são normais a espécie.

Há antecedentes criminais, visto que o acusado tem duas condenações transitada em julgado 0803656- 85.2021.8.14.0015 e 0803104-23.2021.8.14.0015, pelo que passarei a valorar um neste momento e o outro mais adiante como agravante.

Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade.

Nada a valorar sobre a sua conduta social.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprio à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, parte da res furtiva não merece valoração, além do aumento da sensação de insegurança social.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
SETE ANOS DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstâncias atenuantes.

Reconheço a
agravante da reincidência
e aumento a pena em
um sexto
para
OITO ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Reconheço a causa de aumento de pena do
concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, do CPB), pelo que aumento a pena em 1/3 e a redimensiono para
DEZ ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em
DEZ ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO para DENILSON DE SOUSA PAVAO
por infração ao artigo 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em
40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

(...)

Inicialmente FECHADO para DENILSON DE SOUSA PAVAO, conforme art. 33, § 2º, letra “a”, do CPB.”

No que tange à
culpabilidade
, entendo que a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao valorar negativamente essa circunstância judicial. De fato, restou comprovado nos autos que o acusado empregou
arma de fogo de fabricação artesanal
para a prática do delito, instrumento que, embora não periciado, foi apreendido em seu poder e identificado como artefato rudimentar.

Tal circunstância ultrapassa a elementar típica da grave ameaça do crime de roubo, revelando especial grau de reprovabilidade da conduta, porquanto aumenta de forma significativa o potencial de intimidação da vítima, sem que se possa assegurar qualquer controle de funcionamento ou risco à integridade física.

Ressalte-se, ademais, que essa mesma circunstância
não foi utilizada
pelo juízo
a quo
para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, tendo sido corretamente considerada apenas na primeira fase como elemento de exasperação da culpabilidade. Dessa forma, não há falar em
bis in idem
, devendo ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.

No tocante aos
antecedentes
, verifica-se que o réu ostenta duas condenações penais com trânsito em julgado anteriores ao fato em análise (autos nº 0803656-85.2021.8.14.0015, com trânsito em 31/10/2023, e nº 0803104-23.2021.8.14.0015, com trânsito em 07/02/2024), circunstância que autoriza a valoração negativa da vetorial.

Ressalte-se que o reconhecimento dos antecedentes não se confunde com a agravante da reincidência, podendo ambos coexistirem, desde que considerados fatos distintos, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, correta a exasperação da pena-base em razão da multirreincidência do acusado, o que revela maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.).

Por outro lado, em relação às
consequências do crime
, razão assiste à Defesa. A sentença limitou-se a mencionar genericamente o “aumento da sensação de insegurança social”, sem, contudo, indicar elementos concretos que extrapolassem os efeitos normais da conduta típica. Ademais, sequer restou claro se o juízo de origem considerou tal vetorial como efetivamente desfavorável ou se apenas fez menção a ela em caráter descritivo. Diante dessa imprecisão e da ausência de fundamentação idônea, impõe-se o afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

A defesa sustenta que não poderia incidir a agravante da reincidência, por ausência de certidão idônea de trânsito em julgado das condenações anteriores. Todavia, razão não lhe assiste.

Consta dos autos que o acusado possui
02 (duas) condenações definitivas
, ambas já transitadas em julgado antes da prática do delito em julgamento. A primeira, referente à ação penal nº
0803656-85.2021.8.14.0015
, transitada em julgado em
31/10/2023
. A segunda, referente à ação penal nº
0803104-23.2021.8.14.0015
, transitada em julgado em
07/02/2024
. O fato delitivo ora examinado ocorreu em
23/09/2024
, quando, portanto, já estavam consolidados os efeitos da coisa julgada penal condenatória em ambas as ações.

Logo, plenamente configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), podendo uma condenação ser valorada como
maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria, e a outra como
reincidência
na segunda fase

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
atribuída ao réu
DENILSON DE SOUSA PAVÃO
:

Na
primeira fase
, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, especialmente a valoração negativa da
culpabilidade
, em razão do emprego de armamento artesanal, que intensifica a intimidação da vítima para além da grave ameaça elementar do tipo penal, bem como dos
antecedentes criminais
do réu, que ostenta duas condenações com trânsito em julgado antes do fato, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
, estabelecido cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na
segunda fase
, reconheço, de ofício, a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, d, CP), pois o réu admitiu a prática do crime na fase inquisitorial (ID 26979622, pág. 25), ainda que tenha negado em juízo.

Este é o entendimento consolidado na
Súmula 545 do STJ
, que assegura o reconhecimento da atenuante mesmo quando o réu confessa parcialmente ou qualifica os fatos segundo sua perspectiva.

Inclusive, na esteira da mais recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“a confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória”
(AgRg no AREsp n. 2.716.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.).

Por outro lado, incide a agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP), em razão das condenações definitivas registradas nos autos. Procedo, pois, à
compensação integral
entre a agravante e a atenuante, de modo a manter a pena provisória em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, reconheço a incidência da majorante do
concurso de agentes
(art. 157, § 2º, II, CP), já que restou amplamente comprovada a cooperação mútua entre o réu e a corré, sendo o primeiro responsável pela grave ameaça com a arma e a segunda pela subtração dos bens. Aplico o aumento mínimo de
1/3 (um terço)
, redimensionando a pena para
07 (SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, ALÉM DE
16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, no mesmo valor unitário anteriormente fixado, a qual torno definitiva, mediante cumprimento da pena em
regime fechado

(reincidência).

B) Da pena atribuía à ré
WANDERLEIA OLIVEIRA BARBOSA
:

Segue o cálculo dosimétrico estabelecido à ré em epígrafe:

“Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A culpabilidade é grave pois o agente se utilizou de uma arma artesanal para prática do crime impondo grave temor a vítima
.

As circunstâncias são normais a espécie.

Os antecedentes criminais, não há o que valorar.

Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade.

Nada a valorar sobre a sua conduta social.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprio à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, parte da res furtiva não merece valoração, além do aumento da sensação de insegurança social.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
SEIS ANOS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Reconheço a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB), pelo que aumento a pena em 1/3 e a redimensiono para
OITO ANOS DE RECLUSÃO.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em OITO ANOS DE RECLUSÃO para WANDERLEIA OLIVEIRA BARBOSA por infração ao artigo 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em
30 (trinta) DIAS-MULTA,
estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

(...)

REGIME

Inicialmente SEMIABERTO para WANDERLEIA OLIVEIRA BARBOSA, conforme art. 33 e seus parágrafos do CPB.”

Na primeira fase, observo que o juízo sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, em razão da utilização de arma artesanal na prática do delito. Embora a corré não estivesse na posse direta do artefato, participou ativamente da execução da empreitada criminosa, em inequívoca divisão de tarefas com o corréu Denilson, que manteve a vítima sob ameaça enquanto ela procedia à subtração dos bens. A presença e utilização da arma artesanal, instrumento rudimentar e de alto poder intimidatório, ainda que sem perícia formal, constitui elemento que excede a elementar típica do crime de roubo, revelando maior reprovabilidade da conduta, apta a justificar a exasperação da vetorial.

Por outro lado, a sentença também considerou desfavoráveis as
consequências do crime
, sem, contudo, indicar elementos concretos que ultrapassassem os efeitos normais da conduta típica. A referência genérica ao “aumento da sensação de insegurança social” não se mostra suficiente para fundamentar negativamente essa circunstância judicial, razão pela qual afasto a valoração negativa.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
atribuída à ré
WANDERLEIA OLIVEIRA BARBOSA
:

Na
primeira fase
, ponderando unicamente a culpabilidade desfavorável, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, estabelecido o dia-multa no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
segunda fase
, não incide a agravante da reincidência, porquanto não atribuída à acusada. Reconheço, contudo, de ofício, a
atenuante da confissão espontânea
, visto que a ré, em sede policial (ID 26979622, pág. 14), admitiu a prática do delito em conjunto com o corréu, ainda que tenha alterado sua versão em juízo. À luz da Súmula 545 do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte Superior, a confissão, ainda que parcial ou retratada, é suficiente para ensejar a minorante, independentemente de sua utilização como fundamento exclusivo da condenação. Diante disso, reduzo a pena para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, incide a
causa de aumento do concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, CP), pois restou devidamente demonstrada a cooperação entre os acusados, sendo a corré responsável por executar a subtração dos bens enquanto o corréu mantinha a vítima sob ameaça. Aplico o aumento mínimo de
1/3 (um terço)
, redimensionando a pena definitiva para
05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, no mesmo valor unitário fixado, em
regime semiaberto
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para condenar os réus como incursos no tipo penal inserto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, às seguintes sanções:

a)
DENILSON DE SOUSA PAVÃO
:
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato; e,

b)
WANDERLEIA OLIVEIRA BARBOSA
:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantêm-se os demais termos da sentença em tudo o que não foi expressamente modificado por este voto.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025